Tribunal: TJDFT
Processo: 0744258-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744258-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYANE BARBOSA SANTANA IMPETRANTE: LUCAS RAMALHO DA CRUZ, ALEANE ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEANE ALVES DOS SANTOS e LUCAS RAMALHO DA CRUZ em favor de LAYANE BARBOSA SANTANA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, visando reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. Alegam que o periculum libertatis não está presente e sua ausência autoriza a revogação da prisão que, pelo Princípio da presunção de inocência, é a exceção a sua aplicação. Argumentam que a paciente é primária e portadora de bons antecedentes, logo, não há risco à ordem pública se em liberdade a Postulante estiver. Requerem que seja deferida liminar ao Habeas Corpus, sendo imediatamente expedido o alvará de soltura. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece a paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão combatida, dentre outros documentos para aclarar o quadro processual. Diante do exposto, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 10:30:52. ROBSON BARBOSA Desembargador